Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMA 1.326 (RE 1.496.204), DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. De acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. 1.1. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1.326 foi fixada a seguinte tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.”
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência, ao caso concreto, da Lei Distrital no 6.618/2020, quanto ao teto do crédito submetido à RPV.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927, inc. III, do CPC, de modo que, a despeito da controvérsia em torno da dívida pública, a norma que altera a quantificação do crédito submetido ao regime de precatório não tem natureza orçamentária, bem como que “as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva”. 3.1. A Lei Distrital no 6.618/2020, por meio da majoração do teto do crédito submetido à RPV, pode ser aplicada ao processo em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Em rejulgamento, dar provimento ao agravo de instrumento, com a determinação da expedição de RPV em relação ao crédito pertencente ao agravante, quantificado em até 20 (vinte) salários-mínimos.
2. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.